Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-74.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008569-74.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA CORREA MATEUS - CPF: 031.289.441-48 (APELANTE), LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (APELANTE), DIEGO EDUARDO DE MORAES - CPF: 062.119.031-46 (APELANTE), JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (APELADO), LUIZ CEBALHO DE BRITO - CPF: 972.401.331-68 (APELADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), VINICIUS MICHEL BASTOS DA SILVA - CPF: 060.888.171-60 (APELADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MICHEL CACERES DA SILVA - CPF: 073.992.651-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (APELADO), EMERSON LEAO DA SILVA - CPF: 041.338.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DE SOUZA - CPF: 031.689.921-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO EDUARDO DE MORAES (VÍTIMA), AUGUSTO DE OLIVEIRA MATEUS - CPF: 570.297.921-49 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA CORREA MATEUS - CPF: 031.289.441-48 (VÍTIMA), LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MICHEL BASTOS DA SILVA - CPF: 060.888.171-60 (APELANTE), MICHEL CACERES DA SILVA - CPF: 073.992.651-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), LUIZ CEBALHO DE BRITO - CPF: 972.401.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - “
OVERRULING”
DA SÚMULA 231 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO) - PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR CÁRCERE PRIVADO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - CÁRCERE - ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEN
- RESTRIÇÃO DA LIBERDADE ATRELADA À CONDUTA DO ROUBO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE CÁRCERE PRIVADO MANTIDA - ROUBO - PRIMEIRO APELANTE -
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ - TÉCNICA DE
OVERRULING
- PRETENSÃO AFASTADA PELO STJ - CONCURSO FORMAL - FRAÇÃO 1/5 PARA 3 (TRÊS) DELITOS - TJMT, ENUNCIADO Nº 35 - SEGUNDO APELANTE -ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO PARADIGMA DE
1
/
6
(UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - CONCURSO FORMAL - FRAÇÃO 1/5 PARA 3 (TRÊS) DELITOS - DETRAÇÃO - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - DECISÃO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF -

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Se
“evidenciado que a privação de liberdade a que as vítimas foram submetidas é situação atrelada à prática do roubo, não há que se tratar da conduta de sequestro ou cárcere privado, de forma que a sentença deve permanecer irretocável, neste ponto.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de “
1/5 para três
” (TJMT, Enunciado nº 35).

Quando
“a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado.”
(TJMT, AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008569-74.2020.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA

MICHEL CÁCERES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA

MICHEL CÁCERES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por

VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA e MICHEL CÁCERES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1008569-74.2020.8.11.0006), que condenou VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA e MICHEL CÁCERES DA SILVA por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [três vítimas],
o primeiro
a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e
o segundo
a 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP – (fls. 774/791).

VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA aduz ser necessário o “
overruling”
da Súmula 231, de modo a permitir a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 5º,
caput
, da CF/88,
art. 65, I e III, “d”, do CP
e Súmula 231 do c. STJ (fls. 936/939).

MICHEL CÁCERES DA SILVA alega direito à redução das penas pela atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um) sexto).

Requer o provimento para redução das penas
(fls. 930/944).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta existirem provas suficientes para a condenação dos apelados por
“sequestro ou cárcere privado, porquanto privaram a vítima de liberdade durante lapso temporal excessivo”
.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados por cárcere privado
(fls. 949/958).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES, VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA e MICHEL CÁCERES DA SILVA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos
(
fls. 959/966 e 968/969).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos ministerial e de VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA e pelo provimento do apelo de MICHEL CÁCERES DA SILVA, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO (ARTIGOS 157, §2º, II E V, E § 2º-A, I, AMBOS DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES.

Do recurso interposto pelo Parquet: Pretensão de condenação dos réus como incurso nas penas do artigo 148, § 2º, do Código Penal: Não acolhimento. Restrição d a liberdade das vítimas que se caracteriza como circunstância atrelada à prática do crime de roubo - Crime de roubo com restrição da liberdade - Ausência de necessidade de reforma.

Do recurso interposto por VINÍCIUS MICHEL BASTOS DA SILVA: Pretensão de aplicação do patamar de 1/6, para fins de redução da pena com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa: Impossibilidade. Redução almejada que acarretaria em condução da pena a patamar aquém do mínimo legal - Vedação - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT.

Do recurso interposto por MICHEL CÁCERES DA SILVA: Pretensão de aplicação do patamar de 1/6, para fins de redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: Possibilidade. Adoção de p a t a m ar diverso sem justificativa fundamentada - Redução que não conduz a pena a patamar aquém do mínimo legal - Possibilidade de aplicação da fração pretendida. Parecer pelo desprovimento dos recursos do Parquet e do condenado Vinícius, e pelo provimento do recurso do condenado Michel.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 990/1003).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022